Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a mora é constituída de pleno direito com o inadimplemento do devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
2. É inaplicável à ação de execução de título extrajudicial o requisito de comprovação de notificação extrajudicial do devedor.
3. A alegação de impenhorabilidade do bem sequer foi analisada pelo juízo de origem, razão pela qual o seu conhecimento em grau recursal consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
4. Não cabe, no agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, salvo se a decisão objeto do agravo houver fixado os honorários.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.